Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-30.2018.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-30.2018.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAINEIDE FERREIRA GONCALVES NEVES

Advogado(s)
:
DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.

ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO.

PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ARE Nº 721.001/RJ-RG (TEMA 635)
. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8000794-30.2018.8.05.0262
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,

JAINEIDE FERREIRA GONCALVES NEVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, reformando-se, parcialmente, a sentença, inclusive em sede de remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.